Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA AGRESSÃO AO COLEGA – PEDIDO DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS QUE NÃO TERIA CONSTADO NO RELATÓRIO DA COMISSÃO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1) O princípio da segurança jurídica deve ser contextualizado com os do contraditório e da ampla defesa.
2) Diante da alegação do menor de que as filmagens do circuito interno da unidade demonstrariam que não participou da agressão ao colega, afastando, por conseqüência, a imputação da falta disciplinar, deve ser possibilitada a reabertura do processo administrativo.
3) Não há preclusão no pedido de acesso às filmagens se, apesar de manejado após o encerramento do processo administrativo, ficar evidenciado que a defesa não conhecia o fato de que existiam câmeras no local onde ocorrida a agressão.